Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-57.2021.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001927-57.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 14.387.281/0001-91 (APELANTE), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FRANCISCO EVERTON ZEFERINO - CPF: 907.161.161-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), FRANCISCO EVERTON ZEFERINO - CPF: 907.161.161-20 (ADVOGADO), L.V. VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 14.387.281/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO, RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA -APREENSÃO DE MERCADORIAS - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERPOSIÇÃO CONTRA PARTE DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE - APELAÇÃO DA IMPETRANTE - DOCUMENTOS FISCAIS - INIDONEIDADE - MERCADORIA TRANSPORTADA DIFERENTE DAQUELA DESCRITA NA NOTA FISCAL - INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE - TEMA 2 DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO - PROVA PRÉ CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO.

1. Resta caracterizada a falta de interesse recursal do Estado de Mato Grosso quando interpõe recurso contra parte da sentença que lhe é favorável, sem demonstrar que o teor da decisão proferida venha de alguma forma a afetar direito seu.

2. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2/TJMT).

3. É inidôneo o documento fiscal que discrimina mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação (art. 35-B, VII, da Lei n.º 7.098/98).

4. O Mandado de Segurança demanda que o impetrante traga aos autos a prova do direito líquido e certo violado, sem a qual prevalece a presunção de veracidade do ato administrativo atacado.

5. Recurso do Estado de Mato Groso não conhecido. Apelação da Impetrante desprovido. Sentença ratificada, em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos do Mandado de Segurança n.º 1001927-57.2021.8.11.0004 e atacada via de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
L.V. Vidros Indústria e Comércio Ltda – ME
, pela qual foi concedida parcialmente a segurança para determinar a liberação do veículo de placas OBN5872, mantendo, contudo, a apreensão da mercadoria retida por meio do TAD n.º 1146818-9.

Em suas razões recursais (id. 110827995), o Apelante
Estado de Mato Grosso
defende, em síntese, a possibilidade de apreensão de mercadorias, quando a operação de transporte realizada não estiver amparada por Notas Fiscais ou estas forem inidôneas. Por fim, postula pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e denegada a segurança.

De outro lado, a Apelante
L.V. Vidros Industria e Comércio Ltda – ME
, apresenta as seguintes razões recursais:

- a Nota Fiscal pertinente à operação realizada foi devidamente emitida em 02/03/2021 e estava junto com a mercadoria, seguindo todas as formalidades legais;

- o ato da fiscalização viola claramente o direito líquido e certo da Impetrante/Apelante em exercer livremente suas atividades comerciais, conforme garantido pelos artigos 5º, XIII e 170, parágrafo único, da Constituição da República;

- a doutrina e a jurisprudência já estabeleceram o entendimento de que o Fisco não pode impor obstáculos ao contribuinte para coagi-lo a cumprir suas obrigações tributárias, sejam elas principais (pagar tributos) ou acessórias (como a apresentação de documentos);

- a Lei n.º 1.810/97, na qual a parte contrária fundamenta seu ato coator, estabelece que a apreensão de mercadorias pode ocorrer apenas quando estas estiverem desacompanhadas de documentos fiscais, o que não é o caso dos autos, uma vez que a mercadoria transportada possuía as Notas Fiscais necessárias;

- a apreensão das mercadorias corresponde a uma sanção por parte do Estado, pois impõe uma restrição ao exercício regular da sua atividade empresarial e, apesar disso, não lhe foi oportunizada a defesa.

Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a sentença e concedida a segurança, com a liberação das mercadorias apreendidas.

Ambos os recursos são tempestivos (id. 110832950).

O prazo para contrarrazões, por ambos os recorridos, decorreu
in albis
(id. 126112517).

Manifestação do Ministério Público pelo provimento do recurso do
Estado de Mato Grosso
(id. 132390198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, o
Estado de Mato Grosso
interpôs Recurso de Apelação visando reformar a sentença proferida pelo juízo de Primeiro Grau, pela qual foi concedida parcialmente a segurança vindicada por
L.V. Vidros Indústria e Comércio Ltda – ME,
determinando apenas a liberação do veículo que fazia o transporte da mercadoria apreendida, indeferindo, contudo, a liberação desta.

Conforme ainda o relato supra, a matéria devolvida ao juízo
ad quem
no Apelo
interposto por
L.V. Vidros Industria e Comércio Ltda – ME

cinge-se à discussão da legalidade da apreensão da mercadoria pelo fisco estadual, nada mencionado sobre a apreensão do caminhão de
placas OBN5872 (CRLV no id. 110827978, p. 6) que fazia o seu transporte e que sequer foi objeto de apreensão, como é possível extrair do teor do TAD n.º 1146818-9 (id. 110827978), que se restringiu à mercadoria transportada e às irregularidades pertinentes ao documento fiscal que acompanhava a operação.

Dessarte, tendo sido denegada a segurança quanto ao pedido de liberação da mercadoria apreendida e, tendo em vista que o Recurso do Estado se limita a discutir a legalidade desse ato em específico, sem demonstrar que a sentença lhe tenha sido desfavorável de alguma forma, não vislumbro a presença do necessário interesse processual a escudar a interposição do Apelo.

De consequência,
n
ão conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto, pela sentença sob exame (id. 110827992), o douto magistrado
a quo
denegou a segurança vindicada por
L.V. Vidros Industria e Comércio Ltda – ME,
que busca a liberação da mercadoria apreendida pelo TAD n.º 1146818-9, por entender que a apreensão levada a efeito pelo fisco estadual se insere nas hipóteses do Tema 02 do TJMT, que embasa a seguinte tese:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

Ao negar a liberação do material, o douto sentenciante aborda ponto que entendo crucial para o deslinde da lide e que demonstra a inteira legalidade do ato administrativo levado a efeito no ato da fiscalização, como se vê:

“As informações das notas fiscais apresentadas, divergem das descritas no Termo de Apreensão e Depósito 1146818-9 após a conferência da carga, visto que foi constatado divergência entre a mercadoria expressa na nota fiscal (Vidro Incolor – VMT NCM 7017.90.00) e aquela encontrada na conferência da carga (Vidro Temperado NCM/SH 7007.19.00).

Assim, com a sedimentação do IRDR acima exposto, não há óbice legal na apreensão das mercadorias.
A ausência de documentação fiscal se enquadra na tese “a” do entendimento e afasta a presença de ato coator ilegal e direito líquido e certo do impetrante
.

Ademais, há previsão no RICMS/MT, no artigo 35-B, que considera inidôneo o documento que discrimine mercadoria que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação.

(id. 110827992, p. 2) (g.n.)

Realmente, como apontado na sentença, a motivação do ato que levou à apreensão das mercadorias foi o fato de que estavam desacompanhadas de documento fiscal idôneo para a operação realizada, merecendo destaque o trecho do TAD n.º 1146818-9 (id. 110827978), onde é registrada essa constatação:

“Foi verificado que a Nota Fiscal que acoberta a mercadoria é inidônea, conforme dispõe o artigo 354, II, V e VII do RICMS-MT.

Pelo descrito na nota fiscal consta que
a Descrição do Produto seria: 811,66 M2 DE VIDRO INCOLOR ¿ VMT - NCM 7017.90.00, porém a mercadoria encontrada na carga, verifica-se que é VIDRO TEMPERADO Que corresponde ao NCM/SH 7007.19.00 - Vidro e suas obras - Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas controladas. - Vidros temperados: - Outros
.
(
g.n.
)

Constatou-se que os Vidros Temperados já se encontram nos recortes e medidas prontas (conforme planilha anexo).”
(id. 110827978, p. 3)

Conquanto a
L.V. Vidros Industria e Comércio Ltda – ME
. argumente em seu recurso que a Nota Fiscal pertinente à operação realizada foi devidamente emitida em 02/03/2021 e se encontrava junto à mercadoria no momento da fiscalização, a análise da Nota Fiscal a que se refere a Apelante (id. 110827978) retrata a legalidade do ato praticado na elaboração do TAD acima referido, pois, de fato, enquanto a mercadoria descrita no documento tenh sido relacionada como sendo equivalente a
811,66 M2 DE VIDRO INCOLOR VMT - NCM 7017.90.00
, constatou-se que, em verdade, a carga transportada era de
VIDRO TEMPERADO, que corresponde ao NCM/SH 7007.19.00.

Cabe acrescentar, neste ponto em específico, que o ato administrativo é dotado da presunção de veracidade, cabendo ao interessado em sua desconstituição a produção de prova em contrário.

Como não foi demonstrado nos autos que a mercadoria correspondia à Nota Fiscal emitida, prevalece a informação atestada pelos fiscais estaduais de que a mercadoria efetivamente transportada difere daquela descrita no documento fiscal a eles apresentado no momento da fiscalização., de tal sorte que o documento apresentado pela
L.V. Vidros Industria e Comércio Ltda – ME
é tido como inidôneo, conforme previsão legal do art. 35-B, da Lei n.º 7.098/98:

“Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

(...)

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

(...).”

Posta a situação dessa forma, fica evidente o acerto da sentença vergastada e a sua consonância em relação ao que já foi decidido pelo TJMT na tese firmada no Tema 2 do IRDR, situação que enseja o desprovimento do Apelo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso
;
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação manejado por
L.V. Vidros Industria e Comércio Ltda – ME.
e ratifico a sentença, em sede de reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023